Tribunal: TJES
Processo: 5011799-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011799-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TATIANE MORAES SANTANA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POUPANÇA. BLOQUEIO DE VALOR EM QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Tatiane Moraes Santana de Oliveira contra decisão da 1ª Vara Cível de Colatina, que determinou o bloqueio de valores em sua conta-poupança no montante de R$ 5.495,67 (cinco mil quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), no curso de ação de execução de título extrajudicial movida por Dacasa Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento - em liquidação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se os valores bloqueados na conta-poupança da agravante são impenhoráveis nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em conta-poupança até o limite de 40 salários-mínimos, salvo hipóteses excepcionais como fraude, má-fé ou abuso de direito.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça essa regra, ampliando a impenhorabilidade para valores mantidos em conta-corrente quando demonstrado o caráter de poupança.

5. No caso concreto, os documentos apresentados pela agravante demonstram que a conta bloqueada é conta-poupança, e não há provas de fraude, má-fé ou abuso de direito que justifiquem a constrição judicial.

6. O princípio do mínimo existencial deve ser observado, garantindo à agravante os meios mínimos de subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

8. Os valores mantidos em conta-poupança em montante inferior a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, salvo demonstração de fraude, má-fé ou abuso de direito.

9. O princípio do mínimo existencial deve ser respeitado na análise da penhorabilidade de valores destinados à subsistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.100.907/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 14/03/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.098.454/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/03/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.011.150/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 18/04/2024.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011799-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
TATIANE MORAES SANTANA DE OLIVEIRA

AGRAVADA:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TATIANE MORAES SANTANA DE OLIVEIRA
contra a r. Decisão proferida pelo MM. da 1ª Vara Cível de Colatina, que determinou o bloqueio de valores depositados em conta corrente pertencente à agravante, no bojo da ação de execução de título extrajudicial n. 5006947-75.2022.8.08.0014 movida por
DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL.

Em suas razões recursais, a agravante afirma que foi determinado o bloqueio on-line em seu desfavor no valor de R$ 5.495,67 (cinco mil quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Afirma que os valores bloqueados são absolutamente impenhoráveis, seja porque na poupança se trata de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, seja porque o montante seria usado para custear cirurgia odontológica necessária para garantir sua qualidade de vida.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com consequente liberação dos valores constritos.

Contrarrazões pela agravada (id. 11102571), defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Muito bem.

Após reexaminar os autos, entendo que não há razões para modificar o entendimento já exposto quando do exame da antecipação de tutela recursal.

Inicialmente, ao decidir a questão objeto destes autos, o MM; Juízo
a quo
assim se manifestou:

[...] Assim, concluo não haver provas sobre a situação de impenhorabilidade alegada pelo executado, sendo de rigor a manutenção do bloqueio.

Conforme dispõe o artigo 833 do Código de Processo Civil:

Art.833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .

Reforçando esta ideia, calha trazer entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ no sentido de que as quantias até 40 (quarenta) salários mínimos mantidas em poupança, conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, são impenhoráveis, exceto se demonstrada a existência de má-fé, fraude ou abuso de direito:

[...] 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, que não se caracteriza pela simples movimentação atípica. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe de 14/3/2024).

[...] II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] (AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ, Relª. Minª.
REGINA HELENA COSTA
, Primeira Turma, DJe de 5/3/2024).

Somado a isso, a Augusta Corte ampliou a regra da impenhorabilidade, albergando também os valores mantidos em conta corrente, senão vejamos:

[...] 1. De acordo com a previsão do art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até 40 salários mínimos depositado em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos do devedor, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.011.150/DF, relator Ministro
João Otávio de Noronha
, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

No caso, ao contrário do que afirmou o MM. Juízo
a quo
e a recorrida em suas contrarrazões
,
o extrato bancário juntado em id. num.
9490545 e o cartão físico colacionado em id. num. 9490543 demonstram minimamente que a conta vinculada à agravante é conta-poupança.

Dessa forma, não comprovadas as exceções dispostas na lei e na jurisprudência pátria, dando-se especial observância ao princípio do mínimo existencial, constato que a decisão agravada não está em consonância com o disposto nos incisos IV e X, ambos do artigo 833, do Código de Processo Civil, daí porque entendo ser a hipótese de reforma da decisão.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reconhecer a impenhorabilidade do numerário bloqueado na conta do agravante, determinando-se a imediata retirada da constrição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.